Tribunal: TJBA
Processo: 2002171-04.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002171-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: ANTÔNIO JORGE PELUSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO DO AGRAVADO POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, proferida nos autos da execução penal nº 0830870-31.2010.8.05.0001, que indeferiu o indulto, mas concedeu a comutação de 1/5 da pena remanescente ao sentenciado, com fundamento no art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravado possui condenações definitivas por crimes de roubo majorado. A Defesa, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, a qual foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o sentenciado, condenado por crimes de roubo majorado, faz jus à comutação de pena prevista no art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, à luz da vedação expressa à concessão do benefício a condenados por crimes hediondos ou equiparados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 84, XII, atribui ao Presidente da República competência privativa para concessão de indulto e comutação, cabendo ao Poder Judiciário apenas aferir o cumprimento dos requisitos legais fixados no decreto presidencial, sem possibilidade de ampliação de seus efeitos.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5874, firmou o entendimento de que a atuação judicial limita-se à análise da constitucionalidade do decreto, sendo vedada a flexibilização ou interpretação extensiva de seus critérios por parte do magistrado.

O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 1º, inciso I, veda expressamente a concessão de indulto e comutação a pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, nos termos da Lei nº 8.072/1990.

Os crimes de roubo majorado, praticados pelo agravado, são classificados como hediondos ou equiparados, conforme disposição expressa da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

A decisão agravada, ao conceder a comutação da pena com base apenas no art. 13 do Decreto nº 12.338/2024, desconsiderou a vedação objetiva contida no art. 1º do mesmo diploma, ampliando indevidamente seus efeitos.

A jurisprudência do STJ reafirma que o Juízo da execução deve observar estritamente os requisitos fixados no decreto presidencial, sem margem para juízo discricionário que contrarie suas limitações expressas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão de comutação de pena a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 1º, I, do referido ato normativo.

2. O Juízo da execução penal deve limitar-se à análise objetiva dos requisitos previstos no decreto presidencial, sendo-lhe vedado ampliar ou flexibilizar suas hipóteses de concessão.

3. A concessão de comutação a condenado por roubo majorado, por configurar descumprimento do disposto no art. 1º do Decreto nº 12.338/2024, é indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º e 13; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.05.2019; STJ, HC nº 996544, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.06.2025, DJEN 23.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Agravo em Execução Penal nº 2002171-04.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, que tem como Agravante
o Ministério Público do Estado da Bahia, e como Agravado Antônio Jorge Peluso de Oliveira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejetiar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto condutor.